Tribunal: TJMT
Processo: 1006586-53.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006586-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), COTECONSTRO CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA - ME - CNPJ: 00.870.733/0001-87 (AGRAVANTE), ANDREIA ALVES DA SILVA - CPF: 861.306.841-34 (AGRAVADO), ADRIANO ALVES DA SILVA - CPF: 006.285.381-38 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ PUCINELI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIA ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GLADIS PEDDE PUCINELI - CPF: 493.037.089-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS PARTES E DE EVENTUAL INTERESSE EM FORMALIZAR A AUTO COMPOSIÇÃO – PRECLUSÃO DO DIREITO DA EXECUTADA À IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA QUANTO À AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – REFAZIMENTO DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO EM RAZÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há razão da realização de designação de nova audiência de conciliação se não há demonstração de prejuízo aos litigantes e nem a possibilidade de auto composição entre as partes. 2. Se a parte não apresenta impugnação concreta quanto ao laudo de avaliação dos bens apresentado nos autos, deve ser reconhecida a preclusão do seu direito. 3. Não há qualquer irregularidade na determinação de refazimento do cálculo do valor exequendo, quando realizada nova avaliação dos bens penhorados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COTECONSTRO CONSTRUTORA DE REDES ELÉTRICAS LTDA.-ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Acidente de Trabalho”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0007412-08.2002.8.11.0041), proposto contra a agravante por ANTÔNIA ALVES DA SILVA, já falecida e processualmente substituída por ADRIANO ALVES DA SILVA e ANDREIA ALVES DA SILVA, indeferiu pedido de designação de nova audiência de conciliação, reconheceu a preclusão do direito da executada/agravante à impugnação à avaliação dos bens penhorados, ordenou intimação dos sócios da executada, cuja personalidade jurídica fora desconstituída, para que se manifestem “quanto ao laudo de avaliação dos imóveis”, e ordenou refazimento do cálculo do valor exequendo, para que seja excluída a “atualização” do valor da avaliação dos bens penhorados e incluído no cálculo as “custas e despesas processuais adimplidas pela parte credora durante o curso do processo” (cf. Id. nº 111436803 dos autos de origem).

A agravante defende a necessidade de nova avaliação dos bens penhoras, já que “a decisão que determinou a avaliação dos lotes penhorados por oficial de justiça (...) se dera em outubro/2021, ou seja, há um ano e meio atrás, necessitando de incontroversa avaliação”, e que, o item i e ii da decisão “determina justamente, a exclusão da atualização do valor da avaliação”.

Sustenta que, em relação à avaliação dos bens penhorados, “manifestou-se questionando seus parâmetros, e deixando claro que, para o processamento da execução, seria imprescindível a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação”, portanto, houve sim, manifestação quanto à avaliação” e, “em hipótese alguma poderia subsidiar a reconhecida “PRECLUSÃO” mencionada na r. decisão agravada”, já que “deixou claro que o laudo de avaliação estava apresentando divergências, e, assim, visando a composição amigável, com esclarecimento das peculiaridades dos fatos, dos parâmetros da avaliação e dos anseios do Autora, seria imprescindível a designação de audiência de conciliação, justamente para tentar dar efetividade a prestação jurisdicional”.

Relata que “não há que se aceitar exclusão da atualização do valor da avaliação, do cálculo realizado, posto que estará em total descompasso com as nuances processuais”, uma vez que se determinou a atualização do valor a ser adimplido no cumprimento de sentença, “deve-se atualizar, também, o valor dos imóveis ofertados à penhora pela empresa ora Embargante, sob pena de desvirtuar, completamente, o equilíbrio processual”.

A executada/agravante pede provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida “a necessidade de atualização processual tanto do valor cobrado a título de cumprimento de sentença, quanto dos bens ofertados à penhora”, bem como “a inexistência de preclusão processual a ser atribuída à agravante quanto à manifestação em relação ao laudo de avaliação (...), possibilitando, inclusive, a designação de audiência de conciliação e/ou solenidade mediatória nos autos” (sic – cf. Id. nº 164722224 - Pág. 22/23).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
166320659
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
169302659
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu a realização de nova audiência de conciliação, alegando que “
visando a composição amigável, com esclarecimento das peculiaridades dos fatos, dos parâmetros da avaliação e dos anseios do Autora, seria imprescindível a designação de audiência de conciliação, justamente para tentar dar efetividade a prestação jurisdicional”.

O único intuito da empresa/agravante com a insistência da realização da audiência de conciliação/mediação é protelar o bom andamento processual. A designação de nova audiência foi dispensada pelo Juízo de origem, sob os seguintes fundamentos:

Destaco, ainda, que o executado COTECONSTRO CONSTRUTORA DE REDES ELÉTRICAS LTDA peticionou nos autos, após a apresentação do cálculo e da avaliação realizados nos autos, pleiteando a designação de audiência de conciliação.

O feito tramita há mais de 20 (vinte) anos. Apenas na fase de cumprimento de sentença já superou 14 (catorze) anos. Se houvesse intenção real em entabular acordo com a credora, que diga-se de passagem morreu e não conseguiu obrigar o devedor a pagar o que lhe deve, seria possível ao longo do tempo as partes construírem um acordo.

Contudo, quer nos parecer que os pedidos de conciliação do executado não possuem a intenção de efetivamente solucionar a demanda, e explico. A r. sentença condenatória transitou em julgado há mais de 14 (catorze) anos, condenando a executada ao pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a título de danos materiais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, bem como o pagamento de custas e honorários. Existem, ainda, honorários fixados na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem, em petição protocolada em 13.05.2019 (id. 39972885 - Pág. 13), ou seja, 11 (onze) anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o executado formulou pedido de audiência de conciliação, que restou deferido e realizado. Contudo, na audiência do id. 39972884 - Pág. 79/81, realizada em 05.07.2019, compareceu como preposto da executada a pessoa de nome ALEX PEDDE PUCINEL, na condição de preposto da executada, sem apresentar carta de preposição e com o instrumento de procuração juntado aos autos inválido, conforme já constatado nesta ocasião, e apresentou a título de acordo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser adimplido em duas parcelas.

Os referidos aspectos e a aludida proposta revelam a ausência de real interesse em resolver uma dívida que chega à casa do milhão e se arrasta há anos.

Desta forma, ainda, que a execução deva observar o meio menos gravoso é certo, entretanto, que toda execução tem como objetivo a satisfação do crédito perseguido. Assim sendo, considerando o lapso temporal de transcurso do processo, o comportamento da executada e os fatos anteriores, bem como a ausência de interesse dos exequentes na realização da audiência de conciliação, INDEFIRO o pedido da devedora para realização de nova audiência de conciliação.

Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual
” (AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. (...) 3. A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1406270/SP – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020).

No caso, a agravante limita-se a dizer que visa a “composição amigável” e, não se verifica nas suas razões recursais, mísero argumento que represente o prejuízo causado pela não realização do ato processual, mesmo porque a parte contrária já se manifestou “
Os Agravados novamente informam que não têm interesse na realização da referida audiência” (cf. Id. 169302659 - Pág. 8)

A bem da verdade é que os fundamentos
mui
genéricos da agravante denota até mesmo caráter antagônico, pois, apesar de pedir a realização de nova audiência, não há indicativo algum de que teria a intenção de formalizar uma proposta de acordo a ser dirigida aos autores/agravados. Bastaria um esboço ou uma manifestação expressa de que um possível pacto estaria sendo elaborado para que se fizesse desaparecer a sombra que permeia sob as reais intenções da agravante com a pretensão de que seja designada de nova audiência de conciliação que indiscutivelmente prologaria o processamento da demanda.

Não fosse o suficiente, nas contrarrazões do recurso, os agravados informaram não ter interesse na realização da audiência de conciliação, afirmando que o
“
desinteresse justifica-se pelo fato de já ter sido realizada uma audiência com o mesmo objetivo, porém infrutífera, vez que a proposta dos Devedores é pífia, como bem consigna a douta Decisão agravada. Ademais, nem só através de audiência pode-se compor a lide, sendo plenamente possível fazê-lo por petição nos autos, como acontece comumente entre partes litigantes. Basta querer”

Portanto, a não realização da referida audiência, não trará qualquer prejuízo, sequer causará tanta perturbação à tramitação da demanda, uma vez que,
as partes podem se conciliar a qualquer momento independentemente da iniciativa judicial, sendo, inclusive, possível a proposta de acordo extrajudicialmente
.

A agravante insurge-se ainda, quanto a preclusão do direito à impugnação do laudo de avaliação e quanto a “necessidade da atualização da avaliação dos imóveis ofertados à penhora”

A executada/agravante nomeou à penhora 30 lotes de terrenos urbanos que, após todos os tramites legais, lavrou-se o termo de penhora, momento em que a executada pugnou por nova avaliação dos bens penhorados, tendo seu pedido deferido, mas em razão da ausência de pagamento dos honorários periciais, a nova avaliação não foi realizada, e os autos foram encaminhados à contadoria para atualização do débito e do valor da avaliação realizada inicialmente.

Os cálculos foram impugnados pela agravante, e a pedido de ambas as partes, foi realizada nova avaliação dos imóveis penhorados, agora por oficial de justiça.

Em momento posterior, foi determinado o retorno dos autos ao contador para revisão dos valores apresentados, diante da divergência dos cálculos e da impugnação pela executada, e novos cálculos da contadoria foram juntado aos autos, com a atualização da avaliação realizada.

Posteriormente, o Juízo determinou que os cálculos da contadoria fossem refeitos, para a “exclusão da atualização do valor da avaliação”, do cálculo realizado, já que houve nova avaliação dos imóveis por Oficial de Justiça.

Analisando detidamente os autos, razão não assiste a agravante quanto a irresignação quanto à preclusão reconhecida pelo Juízo, muito menos quanto a determinação de “exclusão da atualização do valor da avaliação, do cálculo realizado” anteriormente pelo contador judicial.

Quanto ao reconhecimento da preclusão, constou da decisão o seguinte:

Após a avaliação dos imóveis (id. 70196596 - Pág. 5/17), realizada em 16.11.2021, o exequente concordou com o laudo de avaliação (id. 74130412 - Pág. 2) e a executada COTECONSTRO CONSTRUTORA DE REDES ELÉTRICAS LTDA restou intimada (id. 82074705).

A executada não apresentou na manifestação do id. 82696819 impugnação concreta quanto a avaliação dos bens penhorados, ao que considero preclusa a referida possibilidade.

Em suas alegações a agravante afirma que “na petição colacionada (...), à Mov. 82696819, (...) manifestou-se questionando seus parâmetros, e deixando claro que, para o processamento da execução, seria imprescindível a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação” e, portanto, “houvera, sim, manifestação por parte da Agravante, quanto à avaliação, que, em hipótese alguma poderia subsidiar a reconhecida “PRECLUSÃO” mencionada na r. decisão agravada”

A impugnação apresentada pela agravante em nada alterou a conclusão do magistrado quanto ao laudo de avaliação apresentado, ao concluir que a manifestação apresentada pela agravante (Id. 82696819), não apresentou “impugnação concreta quanto a avaliação dos bens penhorados”, não restando motivos, portanto, para a modificação da decisão nesse ponto.

Quanto a atualização do valor da penhora, nota-se que a decisão vincula ao Id. ID-67101615, o Juízo havia deferido o pedido de nova avaliação dos imóveis, agora por Oficial de Justiça, alinhando os seguintes fundamentos:

A exequente pugna pela avaliação dos imóveis penhorados (lotes urbanos), conforme consta do Auto de Penhora e Depósito datado de 30/07/2013 (ID-39972880-Pág.57) e do Auto de Penhora e Depósito, expedido em 25/09/2015 (fls. 1183/1191-PJe - ID-39972883- Pág.33/41), totalizando 30 lotes registrados no 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Assevera que referidos Lotes penhorados não têm benfeitorias, estão situados no mesmo Bairro e em áreas contíguas, podendo facilmente serem avaliadas por Oficial de Justiça Avaliador vez que não reclama conhecimentos específicos.

Destaca-se que o executado já havia solicitado que a referida avaliação seja realizada por Oficial de Justiça (fl. 1.160-id.39972885)

Defiro o pedido e determino que os lotes penhorados sejam avaliados por Oficial de Justiça Avaliador, pelo qual concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a avaliação.

De outro norte, frente à impugnação dos cálculos do débito pela requerida, determino a remessa dos autos à contadoria judicial, após o encaminhamento do Mandado de Avaliação ao Meirinho.

Com a apresentação do cálculo e da avaliação, as partes deverão se manifestar em cinco dias.

De fato, a pedido dos credores e também da agravante (Id.
39972885)

nova avaliação dos imóveis foi realizada, agora por Oficial de Justiça, e
“o laudo de avaliação dos imóveis se encontra no id. 70196596 - Pág. 5/17, apontando o valor individual dos lotes de R$ 40.000,00”
, portanto os cálculos devem ser refeitos, levando-se em consideração a nova avaliação dos imóveis apresentado pelo Oficial de Justiça, já que anteriormente, os cálculos presentados pelo contador judicial (Id. 81746137), foram atualizados tendo por base a primeira avaliação realizada e foram atualizados
“por base de valor “paralela”
, por isso a decisão determinou, corretamente, a
“exclusão da “atualização” do valor da avaliação, do cálculo realizado”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023